Tribunal: TJDFT
Processo: 0002674-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002674-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PHELIPE BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE FINGIR SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, imperativa a manutenção da condenação do réu, sendo as declarações das testemunhas policiais firmes e robustas no sentido de que o réu cometeu o aludido crime. 2. Não há se falar em desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial, a prisão em flagrante delito, a palavra dos agentes policiais e a quantidade da droga. 3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 4. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, 155, 386, inciso VII, 157, 203, 206 e 214, todos do Código de Processo Penal, alegando a existência de parcialidade dos testemunhos dos policiais que fizeram a abordagem e prisão do acusado. Sustenta, ainda, ser primário e portador de bons antecedentes, bem como não há prova de que faça parte de organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas. Defende a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, 155, 386, inciso VII, 157, 203, 206 e 214, todos do Código de Processo Penal, concluiu que “no presente caso, as declarações dos policiais estão coesas e harmônicas com as demais provas colhidas na fase de instrução do processo, tudo a corroborar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, tal como descrito na denúncia”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003